Tribunal: TJDFT
Processo: 0737457-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737457-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CAROLINA CAMPOS RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Ana Carolina Campos Ribeiro impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de tutela provisória, contra decisão proferida em 13 de junho de 2025 pela autoridade impetrada, pela qual rejeitada alegação de nulidade do processo de conhecimento por falta de citação nos autos do cumprimento de sentença n. 0707061-33.2023.8.07.0020. Eis o ato impugnado: “Rejeito a alegação de nulidade de citação uma vez que inexiste mácula na entrega do AR citatório a terceiro (funcionário da portaria), a qual constitui modalidade de citação expressamente prevista em lei (art. 248, §4o, do CPC). Converto o bloqueio de Id. 236949913 em penhora, independente de lavratura de termo. Preclusa esta decisão, levante-se alvará da quantia em favor do Exequente. Fica desde já autorizada, acaso possível, a expedição de alvará eletrônico. INTIME-SE o Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique novos bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito” (ID 75860997, fl. 72). Antes de examinar o cabimento desta ação constitucional, informe a impetrante se contra a referida decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora